Tribunal: TJMT
Processo: 1002959-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1002959-70.2025.8.11.0000
EMBARGANTE: ELETRAM - ELETRICIDADE DA AMAZÔNIA LTDA
EMBARGADOS: YAGO HISAMI CHAVES KIHARA e RÉUS DESCONHECIDOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – POSSE NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO EXERCÍCIO POSSESSÓRIO – FALTA DE URGÊNCIA QUALIFICADA – DANOS AMBIENTAIS ANTIGOS E JÁ FISCALIZADOS PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES – MANUTENÇÃO DA DECISÃO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002959-70.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), ELETRAM - ELETRICIDADE DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 33.069.063/0001-53 (EMBARGANTE), YAGO HISAMI CHAVES KIHARA - CPF: 005.729.961-79 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RÉUS DESCONHECIDOS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – POSSE NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO EXERCÍCIO POSSESSÓRIO – FALTA DE URGÊNCIA QUALIFICADA – DANOS AMBIENTAIS ANTIGOS E JÁ FISCALIZADOS PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES – MANUTENÇÃO DA DECISÃO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1002959-70.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

ELETRAM - ELETRICIDADE DA AMAZÔNIA LTDA

EMBARGADOS:

YAGO HISAMI CHAVES KIHARA e RÉUS DESCONHECIDOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento a recurso de agravo de instrumento interposto pela parte embargante, mantendo incólume a decisão recorrida.

A embargante alega, em síntese: a existência de omissão e erro material no acórdão embargado; o julgado deixou de considerar provas documentais relevantes acostadas aos autos, especialmente aquelas que demonstrariam sua posse legítima sobre a área litigiosa, com base em concessão federal para exploração de usina hidrelétrica há mais de trinta anos; tais documentos, dotados de fé pública, comprovariam de forma inconteste o exercício da posse, contrariando a conclusão do acórdão quanto à ausência de demonstração do exercício contemporâneo do domínio possessório; houve erro material na avaliação da urgência do pedido, uma vez que o acórdão teria desconsiderado a atualidade e a gravidade dos danos ambientais relatados, notadamente o loteamento irregular e o desmatamento em área de preservação permanente, os quais estariam sendo intensificados com o passar do tempo; contradição no fundamento segundo o qual a inexistência de urgência qualificada decorreria do decurso temporal, sem atentar para a continuidade dos danos e para o risco de perda do resultado útil do processo.

Pede o acolhimento dos presentes embargos com efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão e deferida a reintegração na posse da área ou, subsidiariamente, decretado o sequestro do imóvel, como medida de proteção até o deslinde da controvérsia.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – POSSE NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO EXERCÍCIO POSSESSÓRIO – FALTA DE URGÊNCIA QUALIFICADA – DANOS AMBIENTAIS ANTIGOS E JÁ FISCALIZADOS PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES – MANUTENÇÃO DA DECISÃO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil — probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo —, é de rigor a manutenção da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação possessória.

No caso concreto, não restou demonstrado, de forma segura o exercício contemporâneo de posse pela agravante sobre a área litigiosa. A mera alegação de ocupação desde 1991, desacompanhada de elementos idôneos e robustos que atestem a prática de atos materiais de conservação, fiscalização ou utilização efetiva do imóvel, mostra-se insuficiente.

Ademais, os fatos narrados remontam a práticas ilícitas e danos ambientais supostamente iniciados em 2019, os quais já são objeto de apuração e acompanhamento pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) e pelo Ministério Público Estadual, sendo que a ausência de resposta tempestiva da agravante e o lapso temporal decorrido afastam o requisito de urgência qualificada para concessão da medida excepcional pleiteada.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

O agravo de instrumento interposto por ELETRAM – Eletricidade da Amazônia Ltda. não reúne elementos suficientes para ensejar a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível – Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá, que indeferiu o pedido de tutela antecipada em ação possessória.

Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, ambos os requisitos revelam-se
ausentes
à luz da cognição sumária permitida nesta fase recursal.

No que tange à probabilidade do direito, a agravante fundamenta sua pretensão na alegada posse contínua do imóvel rural “Usina Braço Norte II”, desde o ano de 1991.

Contudo, não apresentou elementos probatórios idôneos e contemporâneos que atestem o exercício efetivo da posse — entendida como a prática de atos materiais de domínio ou vigilância regular sobre a área.

Neste contexto, a alegação genérica de ocupação antiga, desacompanhada de registros que evidenciem, por exemplo, ações de manutenção, fiscalização ambiental, contratos de uso, exploração produtiva ou qualquer conduta que denote exercício possessório efetivo, não se mostra suficiente para caracterizar posse qualificada.

Pelo contrário, os autos revelam que a área vem sendo alvo de loteamento clandestino e degradação ambiental desde, ao menos, o ano de 2019, sem qualquer medida tempestiva e eficaz da agravante para coibir tais ilícitos, o que enfraquece sensivelmente sua narrativa possessória.

No que concerne ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, igualmente não se verifica a urgência qualificada exigida para o deferimento da tutela pleiteada.

Conforme corretamente salientado pelo Ministério Público em sua manifestação,
os fatos narrados remontam a um contexto consolidado ao longo dos anos, não sendo possível considerar como iminente ou excepcionalmente grave um dano cuja gênese remonta ao ano de 2019
.

Além disso, os documentos acostados aos autos revelam que
a situação de degradação ambiental e ocupação irregular já está sob apuração e monitoramento pelas autoridades competentes, notadamente a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) e o Ministério Público Estadual
. Esse panorama fático-processual afasta a necessidade de intervenção judicial urgente no domínio possessório, já que a atuação administrativa está em curso e os riscos apontados estão sendo objeto de medidas adequadas pelas instâncias competentes.

Aliás, como bem pontuado no parecer exarado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, é contraditório que o suposto possuidor legítimo de uma extensa área de preservação alegadamente devastada desde 2019 tenha tomado ciência dos fatos apenas em 2023, por provocação do Ministério Público, sobrelevando-se que a lógica própria da posse — especialmente em imóvel rural de significativa extensão e potencial ambiental — impõe o dever de vigilância, zelo e conservação, que, aparentemente, não foi observado.

Referendando o acima exposto, oportuna a colação do teor do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça encartado aos autos do recurso:

“(...)

Na hipótese dos autos, entendo não estar suficientemente demonstrado, de forma objetiva, clara e indiscutível, os requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente no que tange a urgência alegada.

Ao menos nesse contexto de análise perfunctória do conjunto probatório produzido até o momento, não se verifica demonstração inequívoca do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A uma porque a suposta desmatação e ilícitos praticados pelos invasores, suscitados pelo agravante na exordial, vem ocorrendo desde o longínquo ano de 2019, de modo que não há justifica para que a urgência tenha surgido somente em 2025.

A duas porque tal situação já está sendo objeto de diligência e providências pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente (ID 160739900 do feito de origem) e pela Promotoria de Justiça da Comarca de Guaratã do Norte (001482-058/2023).

Logo, em que pese o recorrente embasar o pedido liminar na degradação ambiental e risco de danos irreversíveis, entendo que essa questão já está sendo objeto das providencias adequadas por meio dos órgãos de fiscalização competentes.

Lado outro, no que tange a probabilidade do direito, o agravante fundamenta ser o legítimo proprietário e possuidor da área.

Entretanto, parece-me contraditório que o proprietário e possuidor de uma área que supostamente está sendo desmatada desde 2019, tenha ciência de tal situação somente no ano de 2023 mediante notificação feita pelo Ministério Público, já que, o pressuposto lógico do exercício de propriedade e posse sob um imóvel, é o dever de zelo, manutenção, fiscalização e conservação, ainda mais se tratando de uma área de preservação permanente.

Assim, há fragilidade nos argumentos do agravante quando analisados em conjunto com o acervo probatório existe nos autos até o presente momento.

Diante do exposto, por qualquer ângulo que se analise o caso, ao menos nesse momento processual, entendo não estar satisfatoriamente preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, sendo imprescindível que se aguarde a produção das provas necessárias para formação do convencimento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MANDADO REINTEGRATÓRIO CUMPRIDO – REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS – DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Leia Jaskulski, contra a decisão interlocutória que deferiu o pedido de reintegração de posse dos requerentes\agravados, na posse do Hotel Paraná, instalado no imóvel registrado sob as matrículas n. 21.449 e 21.450, no prazo de 48h (quarenta e oito horas).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC, considerando a necessidade de dilações probatórias e a ausência de elementos suficientes que comprovem a probabilidade do direito alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os autores\agravados são os legítimos proprietários do imóvel, conforme se extrai da escritura pública de compra e venda e da certidão de inteiro teor de matrícula.

A manifestação da agravada ainda não foi apreciada no processo de inventário e a reintegração dos agravados no imóvel não prejudica o processo, sendo que eventuais prejuízos poderão ser resolvidos em perdas e danos futuramente.

Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, pelo que a decisão recorrida não merece reparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A manutenção da decisão agravada é reversível e pode ser alterada, caso sejam evidenciadas as assertivas da parte agravante, no decorrer da instrução probatória.

(N.U 1034611-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE FÁTICA – IMISSÃO NA POSSE DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A posse exercida por arrematante investido por decisão judicial regularmente proferida não configura esbulho, inviabilizando a concessão de tutela possessória liminar.

Ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão que indeferiu a reintegração liminar.

(N.U 1001977-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,

Publicado no DJE 07/04/2025).

Não preenchidos os requisitos de concessão da tutela de urgência vindicada nos autos principais, deve ser mantida a decisão proferida pelo magistrado a quo que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Pelo exposto, a manifestação ministerial é pelo
desprovimento
do recurso aviado, para se manter inalterada a r. decisão combatida.

(...)”

Portanto, diante da ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se o desprovimento do recurso de modo a manter incólume a decisão recorrida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025